Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709037-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: AGDES BARREIRA CIRQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA – EPP e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701103-19.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SIMBA, nos seguintes termos (ID 223061466 dos autos de origem): “Sobre o pedido de pesquisa no sistema SIMBA, as diligências não trarão qualquer utilidade à execução, já que todas as pesquisas de bens realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF já se mostraram infrutíferas. Caso o devedor possuísse patrimônio rastreável ou fizesse vultuosas movimentações financeiras, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. Ademais, não há qualquer indício da existência de bens passíveis de penhora ou de eventual ocultação por parte do executado. Assim, considero suficientes as pesquisa de bens já realizadas nos autos, até que sobrevenha comprovação da existência de bens do devedor não listados nas consultas feitas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 20/01/2031, eis que o título executivo é uma sentença, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 69707645), o agravante informa que foi ajuizado cumprimento de sentença em desfavor do agravado. Informa que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da devedora. Alega que é cabível a consulta ao sistema SIMBA. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar a realização da pesquisa ao sistema SIMBA. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende a consulta por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), visando localizar bens da devedora. O Sistema SIMBA realiza um cruzamento de dados fornecidos pelas instituições financeiras e gera um relatório conforme a necessidade do processo ou da investigação. Com efeito, a utilização do sistema acarreta a quebra do sigilo bancário do devedor. Logo, em virtude do abrandamento das garantias individuais, a utilização de tal sistema somente pode ser autorizada em situações excepcionais, precedidas do esgotamento de diligencias para localizar bens do devedor e da demonstração de que a medida é essencial. Não se mostra suficiente o simples pedido de pesquisa, sem a clara comprovação da essencialidade do pedido, como ocorreu no caso em comento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de adotar tal sistema para simples localização de patrimônio do devedor. Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CIVEIS. 1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2022 e concluso ao gabinete em 22/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa. 5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139, IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de que "o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). 7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021). 9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. 10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). 16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF. 17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição. (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.). No mesmo sentido, é o entendimento da 5a Turma Cível do TJDFT, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA CNIB. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONSULTA AO SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA EM EXECUÇÕES CIVIS. CONSULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA - DITR E DOI. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFOJUD REALIZADA. CONSULTA CCS-BACEN. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferidos os pedidos de expedição de ofícios para Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CSS; Expedição de ofício a receita federal do brasil – RFB para verificação de Declaração de Operações Financeiras – DOI e Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR; e consulta ao sistema de investigação de movimentação bancária – SIMBA. 2. CNIB reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional e afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 2.1. Deferir a consulta ao CNIB por utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que a agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida. 3. “10. Consulta ao SIMBA. ( ) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) 4. As informações das operações imobiliárias registradas em cartório, assim como a aquisição de imóvel rural, são registradas pelos contribuintes em suas respectivas declarações prestadas à Receita Federal (declarações de pessoas físicas - DIRPF e DITR e de pessoas jurídicas - DIPJ, PJ Simplificada e DITR), declarações que são acessíveis pela pesquisa INFOJUD. Portanto, realizada pelo Juízo a pesquisa INFOJUD relativa aos executados (ID 193746408) e não identificada qualquer informação quanto à aquisição de imóvel ou propriedade rural, torna-se inócua a expedição de ofício com a finalidade de verificar a existência de DOI ou DITR, haja vista não existir qualquer indicativo nas declarações verificadas via INFOJUD. 5. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução (REsp: 1938665 SP). É possível o deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros dos executados. Contudo, o deferimento exige a análise do caso especifico, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1921417, 0724612-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a ferramenta SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido o desvirtuamento do sistema para aferir a existência de patrimônio do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1914508, 0724062-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE. 1. No caso vertente, o Juízo de origem informou que não têm acesso a ferramenta de pesquisa do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Esta que foi idealizada originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014. Assim, inviável eventual reforma da decisão quanto ao ponto. 2. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1746446, 0719702-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA EM EXECUÇÕES CIVIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. ( )” (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1901265, 0719056-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, esta relatora entende que deve ser mantido o entendimento da 5a Turma Cível, não sendo possível a pesquisa ao sistema SIMBA. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, quando, então, a matéria poderá ser revista. Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o recurso seja provido, poderá ser realizada a consulta após a decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora